Tribunal: TJSP
Processo: 2090040-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do débito para a hipótese de não oferecimento de embargos em fase inicial da execução – Inteligência do art. 827, do CPC - Norma cogente - Art. 85, § 8o do CPC – Inaplicabilidade – Hipótese que não admite juízo de proporcionalidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.